Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731525-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NICOMEDES DA SILVA ROCHA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Nicomedes da Silva Rocha Neto contra ato da Secretária de Educação do Distrito Federal consistente no indeferimento da realização do exame biopsicossocial para comprovação de deficiência no concurso público para professor de Educação Básica - História, em que “concorreu como PCD e logrou aprovação na prova objetiva e na avaliação de títulos”. O impetrante informa que a avaliação não foi realizada porque “o laudo médico apresentado tinha mais de doze meses e, diante disso, foi considerado inapto na avaliação biopsicossocial”. Assevera que, na data da inscrição do certame, apresentou o mesmo atestado (então com menos de doze meses da emissão), o qual foi aceito pela banca examinadora, por preencher os requisitos previstos em edital. Por esse motivo, “como o laudo foi aceito pela banca examinadora, o impetrante acreditou fielmente que o mesmo laudo tivesse validade durante todo o concurso público, visto que o tipo de deficiência apresentada pelo candidato não é passível de modificação no prazo de doze meses”. Informa que, após a divulgação do resultado da avaliação biopsicossocial (candidato inapto), apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido pela banca examinadora. Afirma que “solicitou ao Hospital Sarah, local onde faz o seu acompanhamento, um laudo novo, contudo, não há um prazo para envio”, sendo que “o candidato não se insurge contra as etapas do concurso, mas apenas requer a garantia do seu direito em realizar a avalição biopsicossocial, visto que o laudo apresentado no momento da inscrição no concurso público estava dentro do prazo de 12 meses e deve ter validade durante todo o certame”. Sustenta que: a) “o fumus boni iuris apresenta-se fartamente demonstrado pelo impetrante, no qual está comprovada a existência do direito incontestável, líquido e certo, já que aparado por documentos, pela lei supramencionada na exordial e pelo próprio edital”; b) “inclusive, este último requisito, o edital, acaba sendo controverso, pois previa como condição de deferimento da inscrição como PCD, a apresentação de laudo médico emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, e, no momento da realização da avaliação biopsicossocial para comprovar a deficiência declarada, exige um novo laudo, sem levar em consideração aquele que havia sido apresentado anteriormente”; c) “por sua vez, o periculum in mora é fato indiscutível, uma vez que, mesmo o candidato tendo sido aprovado para o cargo de professor da educação básica, foi considerado inapto a assumir a função por não ter apresentando um laudo recente comprovando a sua deficiência que é de nascença"; d) “isso acaba atrasando, por conseguinte, todo o seu desenvolvimento profissional e até mesmo a posse em definitivo do exercício no cargo público que almeja, tendo em vista que o candidato foi considerado, injustamente, inapto na avaliação psicossocial, impossibilitado de prosseguir nas demais etapas do certame”; e) ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. Postula liminarmente seja determinada a realização da avaliação biopsicossocial do candidato com o mesmo laudo apresentado no momento da inscrição no certame. No mérito, requer a concessão da ordem, “declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que tornou o impetrante inapto para o prosseguimento nas demais etapas do certame, para que o mesmo possa realizar a avaliação biopsicossocial do Concurso Público para admissão ao Cargo de Professor da Educação Básica – História, com a apresentação do mesmo laudo apresentado no momento da inscrição”. Preparo recolhido. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". O "mandamus" se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato “ilegal” consistente no indeferimento da realização do exame biopsicossocial para comprovação de deficiência no concurso público para professor de Educação Básica - História, em que “concorreu como PCD e logrou aprovação na prova objetiva e na avaliação de títulos”, porque “o laudo médico apresentado tinha mais de doze meses”. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida liminar a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. As normas do concurso em análise no que refere à inscrição para as vagas destinadas aos candidatos com deficiência estão previstas nos arts. 10 e ss do edital do certame (id 49611894 – p. 8): 10.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar-se com deficiência, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e a imagem legível do laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no CRM. 10.3 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. Por seu turno, no que refere à avaliação biopsicossocial, o edital assim normatiza: 10.12.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital, de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo VII deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. 10.12.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido, pelo INSTITUTO QUADRIX, por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico — audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 10.12.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) não apresentar laudo emitido em período de, no máximo, 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 10.12.4 e 10.12.5 deste edital; d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; e) não comparecer à avaliação biopsicossocial; f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 10.12.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. O candidato/impetrante concorreu como PCD para o cargo de Professor de Educação Básica – História da Secretaria de Educação do DF (órgão em que, aparentemente, já exerceria o cargo de professor, desde 27 de fevereiro de 2009 – id 49611887, p. 1). Após a aprovação nas provas objetiva e avaliação de títulos, alega ter sido impedido de realizar a avaliação biopsicossocial para comprovação da deficiência, tendo em vista que o atestado não cumpriria os requisitos do edital (datado há mais de doze meses), sendo que o mesmo documento teria sido apresentado e aceito para o deferimento da inscrição, sem ressalvas. O recurso administrativo interposto pelo impetrante contra o resultado de inaptidão na avaliação biopsicossocial foi indeferido, “conforme subitem 10.12.2, 10.12.6, alínea "b" do edital no 31 e subitens 1.2.1, alínea "b" e 1.5, alíena "d", da convocação para a avaliação biopsicossocial” (id 4961187, p. 4). É incontroverso que o laudo médico apresentado pelo impetrante por ocasião da convocação para a avaliação biopsicossocial não atendia a exigência do edital (emissão, em período de, no máximo, doze meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial). A par da prova pré-constituída demonstrar que a avaliação biopsicossocial ocorreu em 08 de julho de 2023 (id 49611882, p. 1) e que o relatório médico (aparentemente sequer contemplaria todas as informações exigidas no formulário de id 49611894, p. 79) foi emitido em 20 de janeiro de 2022 (id 49611888), o próprio impetrante assevera que “acreditou fielmente que o mesmo laudo tivesse validade durante todo o concurso público, visto que o tipo de deficiência apresentada pelo candidato não é passível de modificação no prazo de doze meses”. Não desponta aparente ilegalidade atribuível à autoridade apontada como coatora, porque estaria a cumprir as normas do edital do certame que visam emprestar tratamento igualitário a todos os candidatos com deficiência. Nesse sentido, mutatis mutandis: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FATOS. DEFICIÊNCIA FÍSICA. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DENTRO DO PRAZO DE DOZE MESES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. REGRA PREVISTA NAS REGRAS DO CERTAME. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - A alegação preliminar acabou se confundindo com o mérito, considerando que se refere à análise da legalidade da regra constante no edital. A presunção de veracidade é o efeito decorrente do não cumprimento do ônus da impugnação específica dos fatos, desde que ausente qualquer hipótese elencada na ressalva constante no art. 302 do CPC. II - A Administração Pública agiu de forma razoável e dentro dos ditames da lei, assim como da discricionariedade em que sua atuação é permitida para realização de concurso público quando estabeleceu prazo limite para considerar válida a comprovação de deficiência física dos candidatos do concurso pra provimento do cargo de escriturário do Banco do Brasil, não tendo a apelante-autora se desincumbido desta exigência do edital no momento oportuno. III - Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados nos termos do § 4o, observadas as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, todos do art. 20 do CPC. IV - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 836320, 20140110420043APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 9/12/2014. Pág.: 320) No mais, “a ausência no cumprimento tempestivo de exigência de edital, como no caso em tela, não pode ser suprida judicialmente, uma vez que se traduz em tratamento desigual aos demais participantes do certame”. Precedente: do STJ, 2a Turma, RMS 40.616/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 7.4.2014. Os fatos e evidências não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (plausibilidade do direito vindicado e o perigo da demora). Indefiro o pedido liminar. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator